Tribunal: STF
Processo: RE 1322449
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CONTRARRAZÕES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCONFORMISMO DAS AUTORAS. PROVIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). CONCESSÃO QUE ERA ARBITRÁRIA, OCASIONANDO SITUAÇÕES DE DESIGUALDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES COM FUNÇÕES E PLANOS DE CARREIRA IDÊNTICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA NA NECESSIDADE DE ISONOMIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ALTERADA E FIXAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME O INCISO II DO §4º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como da Súmula nº 339 desta Corte. 
    Em 10/05/2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 592.317/RJ, tema 315 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES A FIM DE CONCEDER A GRATIFICAÇÃO TIDE NO PATAMAR REQUERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.317/RJ DO STF NO SENTIDO DE QUE É VEDADA A EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DO 1º VICE PRESIDENTE FAZENDO RETORNAR OS AUTOS PARA ESSA CÂMARA PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E O ACÓRDÃO RECORRIDO. TODAVIA O ARGUMENTO SOBRE A ISONOMIA É APENAS MERA PARTE INTEGRATIVA DA RATIO DICEDENDI, SENDO VERDADEIRO OBITER DICTUM, EIS QUE OS ARGUMENTO PRINCIPAIS QUE RESULTARAM NO PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES SÃO DOIS, QUAIS SEJAM: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DIANTE DO DISPOSTO ART. 94 DA LEI ESTADUAL 6.174/70 E O ABUSIVO E ARBITRÁRIO ATO DO ESTADO DO PARANÁ EM, SOB O TÊNUE MANTO DA DISCRICIONARIEDADE QUE TAL LEI CONCEDE, TRATAR DE FORMA DESIGUAL AQUELES QUE ESTÃO EM SITUAÇÕES IGUAIS QUANDO A LEI ASSIM NÃO PERMITE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO DESTE TRIBUNAL. - RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, ao examinar recursos que cuidam da mesma matéria versada nestes autos, concluiu que a análise do tema não prescinde da interpretação da legislação local aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte.
    Sobre o tema, registre-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO. TIDE. LEIS ESTADUAIS 6.174/1970 e 16.024/2008. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SUMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis 6.174/1970 e 16.024/2008), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE nº 1.243.855/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). EXTENSÃO. LEIS 6.174/1970 E 16.024/2008 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.122.376/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/09/2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE nº 904.506/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/5/17).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E ATIVIDADE EXCLUSIVA-TIDE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.008.789/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/04/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente